Tribunal: TJBA
Processo: 8022701-33.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022701-33.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: GILVA COELHO REIS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INCÊNDIO. PERDA TOTAL DO IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. VALOR DE MERCADO NO MOMENTO DO SINISTRO. OBSERVADO O LIMITE MÁXIMO DA APÓLICE. ARTS. 778 E 781, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES STJ. VALOR GASTO COM A DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. CLÁUSULA 27.2, DO CONTRATO. PREJUÍZO RESULTANTE DO SINISTRO. ART. 779, DO CC. ABATIMENTO DO VALOR PAGO À ESTIPULANTE( CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMETO ILÍCITO DO SEGURADO. SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8022701-33.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.